Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021572-17.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021572-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: Apolus Engenharia Ltda.
AGRAVADO: Banco Volkswagen S.A.
Processo Origem: Impugnação de Crédito no 1052340-31.2019.8.11.0041, na 1a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por Apolus Engenharia Ltda.- em recuperação judicial, de decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores oposta em face do credor Banco Volkswagen S.A., com o objetivo de incluir o crédito no valor de R$ 20.078,69 (vinte mil, setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), no quadro geral de credores.
Explica que o crédito foi excluído do quadro geral de credores pelo administrador judicial, por se tratar de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. 38166480, constituída com cláusula de garantia por alienação fiduciária, tendo por objeto o financiamento do veículo VW-GOL.
Argui a inconstitucionalidade do § 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/05. No ponto, alega a incongruência entre o comando legal insculpido no § 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/05, que determinou a não sujeição do crédito fiduciário à ação recuperacional, e as normas e princípios constitucionais. Defende que referido artigo, na parte em que exclui determinados credores dos efeitos da recuperação judicial, encerra desigualdade entre os credores. Requer a inaplicabilidade do referido artigo em face da antinomia jurídica com outras normas que integram a Lei n. 11.101/05, em especial o artigo 47.
Realça, de outro turno, ser indevida a condenação em honorários advocatícios.
Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja retificada a lista de credores elaborada pelo administrador judicial, com a inclusão do crédito do banco impugnado, diante da inconstitucionalidade do § 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, bem assim, que seja afastado a condenação do pagamento em honorários advocatícios.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator